Tribunal: TJES
Processo: 5000637-90.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-90.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA FARIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO ABSOLUTA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, em execução fiscal ajuizada em face de contribuinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O ente municipal sustenta que a extinção violaria a autonomia federativa, defendendo caber à municipalidade definir os critérios de cobrança judicial de seus créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção de execução fiscal de pequeno valor, diante da ausência de utilidade prática da demanda e da inércia do ente público em promover diligências eficazes para o prosseguimento do feito, viola a autonomia municipal ou se constitui aplicação legítima do princípio da eficiência administrativa e das diretrizes firmadas no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, estabelece que a propositura e a manutenção de execuções fiscais dependem da demonstração de utilidade do provimento jurisdicional, especialmente em relação a créditos de pequeno valor, exigindo a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança.

A orientação busca concretizar o princípio da eficiência administrativa e racionalizar a atuação jurisdicional, evitando o congestionamento do Poder Judiciário com execuções fiscais de reduzida efetividade prática.

A Resolução CNJ nº 547/2024 institui diretrizes para a racionalização do processamento das execuções fiscais, em consonância com o precedente vinculante do STF.

A autonomia municipal não possui caráter absoluto e deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da boa administração, não sendo admissível invocá-la para justificar a manutenção indiscriminada de execuções fiscais ineficientes.

No caso concreto, a execução fiscal tramita desde 2017 sem efetivação da citação da parte executada, apesar de reiteradas intimações para impulsionamento do feito, circunstância que evidencia a ausência de utilidade prática da demanda judicial.

A sentença observa as diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ e oportuniza ao Município a adoção de providências administrativas ou extrajudiciais, sem que tenha havido qualquer diligência eficaz pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, por maioria de votos.

Tese de julgamento
:

A autonomia municipal não autoriza a manutenção indiscriminada de execuções fiscais desprovidas de utilidade prática, devendo ser exercida em conformidade com o princípio da eficiência administrativa.

A aplicação do Tema 1184 do STF e das diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 legitima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando ausente demonstração de efetiva utilidade do provimento jurisdicional.

Vencida
a tese de violação do pacto federativo em razão da possível interferência do Poder Judiciário na arrecadação fiscal do ente municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos , conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Itapemirim sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito executado e da inércia da parte exequente na adoção de medidas eficazes para impulsionamento do feito, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões, o Municipio de Itapemirim defende precipuamente a autonomia dos entes federados, apontando o cumprimento de exigências de legislação local, as quais possibilitam a continuidade do feito executivo.

Pois bem.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral (RE 1.355.208), firmou entendimento no sentido de que a propositura e manutenção de execuções fiscais pressupõem a demonstração de efetiva utilidade do provimento jurisdicional, especialmente quando se trata de créditos de pequeno valor, impondo-se à Fazenda Pública demonstrar a adoção de medidas administrativas prévias de cobrança e a razoabilidade da utilização da via judicial.

Tal orientação busca concretizar o princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição da República, bem como resguardar a própria racionalidade da atividade jurisdicional. Com efeito, é fato notório que a multiplicação indiscriminada de execuções fiscais de valor irrisório compromete o adequado funcionamento do Poder Judiciário, contribuindo para o congestionamento da máquina judiciária e prejudicando a prestação jurisdicional em relação a todos os demais processos.

Nesse contexto, foi editada a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo consiste justamente em estabelecer parâmetros para a racionalização da tramitação das execuções fiscais, em consonância com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Não procede, portanto, a alegação de que a aplicação dessas diretrizes configuraria indevida violação à autonomia municipal.

De fato, a autonomia dos entes federados — embora assegurada constitucionalmente — não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em harmonia com os demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da eficiência, da razoabilidade e da boa administração. Assim, não se mostra juridicamente admissível invocar a autonomia municipal como fundamento para justificar a manutenção indiscriminada de execuções fiscais ineficientes, especialmente quando inexistente qualquer demonstração de efetiva utilidade da demanda judicial.

No caso concreto, observa-se que o processo tramita desde o ano de 2017 sem que sequer tenha sido efetivada a citação da parte executada, circunstância que evidencia a ausência de utilidade prática da execução fiscal, sobretudo quando considerado o reduzido valor do crédito executado.

Além disso, verifica-se que o magistrado de primeiro grau oportunizou reiteradamente ao Município o impulsionamento do feito, inclusive mediante intimações expressas para que fossem adotadas providências aptas à localização do executado ou à efetivação da citação. Todavia, tais determinações foram reiteradamente ignoradas pela parte exequente, tendo sido certificada a ausência de manifestação em diversas oportunidades.

Também se observa que o Juízo de origem observou integralmente as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, uma vez que oportunizou ao ente municipal a manifestação acerca da adoção de eventuais medidas administrativas ou extrajudiciais de cobrança, bem como a indicação de providências para o regular prosseguimento da execução, todavia, o apelante nada diligenciou nesse sentido.

Em situação semelhante, este Tribunal de Justiça, recentemente, se manifestou no sentido de que a aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça não viola a autonomia municipal, constituindo, ao contrário, instrumento de concretização do princípio da eficiência administrativa, gize-se:

“A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não afronta a autonomia municipal, pois esta deve ser exercida em harmonia com o princípio da eficiência administrativa, justificando-se a extinção de execuções fiscais desproporcionais ao custo da movimentação judicial.”
(TJES, Apelação Cível nº 5003252-55.2018.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2026).

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou violação à autonomia federativa na decisão recorrida, a qual, ao contrário, revela-se plenamente alinhada às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Como se observa do exposto até aqui, não há razões para reformar a sentença recorrida.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, ante a inexistência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000637-90.2017.8.08.0026.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA FARIA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO - VISTA

A eminente Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso por considerar que “a autonomia dos entes federados - embora assegurada constitucionalmente - não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em harmonia com os demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da eficiência, da razoabilidade e da boa administração”.

A divergência foi inaugurada pelo douto Desembargador Robson Luiz Albanez que apresentou proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso por considerar que “A interferência do Poder Judiciário na arrecadação fiscal do executivo municipal constitui, inclusive, violação ao pacto federativo. Incumbe à Administração avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança judicial de seus créditos, sendo vedada a atuação substitutiva do Poder Judiciário nesse juízo discricionário, salvo quando houver expressa determinação legal de extinção, o que não se verifica no caso concreto”.

Com a devida vênia que merece o eminente e culto Desembargador Robson Luiz Albanez, tenho que o voto apresentado pela Relatora deve prevalecer.

O art. 1º, da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça prevê que “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”, restando expresso no §1º que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

No Tema 1428 o excelso Supremo Tribunal Federal assentou tese vinculante no sentido de que “1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

Por sinal, também restou assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal que a “A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal. 4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário. 5.
Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário. 6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da ‘Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais’, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025. 7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.
8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório” (ARE 1553607 RG, órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento: 19-09-2025, publicação: 30-09-2025). O destaque em negrito é de minha autoria.

No voto proferido pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso restou esclarecido que “As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação
”. O destaque em negrito é de minha autoria.

No caso em exame, como salientou a Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira “observa-se que o processo tramita desde o ano de 2017 sem que sequer tenha sido efetivada a citação da parte executada, circunstância que evidencia a ausência de utilidade prática da execução fiscal, sobretudo quando considerado o reduzido valor do crédito executado”.

Posto isso,
acompanho o voto
proferido pel
a
Desembargador
a

Eliana Junqueira Munhós Ferreira e, deste modo, nego provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000637-90.2017.8.08.0026

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO : ANTONIO CARLOS DE SOUZA FARIA

MAGISTRADO : THIAGO BALBI DA COSTA

VOTO-VISTA

Trata-se de prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento da Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal ajuizada em 14.11.2017 pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face de ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA FARIA, visando à execução do valor inicial de R$ 1.452,73 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos).

Em sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negou provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.

Fundamentou, essencialmente, que “
o processo tramita desde o ano de 2017 sem que sequer tenha sido efetivada a citação da parte executada, circunstância que evidencia a ausência de utilidade prática da execução fiscal
”, à luz das diretrizes estabelecidas na Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Robson Luiz Alabnez votou para dar provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do processo de origem, sob o fundamento, em resumo, de que a aplicação das diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ “
ostenta
aplicabilidade subsidiária
, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações
”.

Após, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira proferiu voto para acompanhar o voto da eminente Relatora.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

A sentença vai ao encontro do entendimento fixado pelo CNJ na Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada para operacionalizar a aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, relativo à racionalização da execução fiscal para compatibilizar o exercício do direito de ação com a eficiência da máquina judiciária.

Embora o Município Apelante possua legislação própria que fixa um limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, a autonomia legislativa municipal para fixar o valor mínimo
não
afasta por completo a incidência dos demais termos fixados no Tema 1.184 e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A legislação municipal deve ser aplicada de forma sistemática, observando as diretrizes definidas pelo STF e Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de conferir eficiência na movimentação do Poder Judiciário, notadamente quanto à observância da utilidade prática da execução.

No caso, como bem ressaltado pela eminente Relatora, a execução foi ajuizada em novembro de 2017, sem que tenha sido efetivada a citação do Executado.

Além disso, embora tenha sido intimado diversas para se manifestar quanto à tentativa infrutífera de citação, o Município manteve-se silente por anos, deixando de adotar as providências necessárias ao prosseguimento da execução, e vindo a manifestar-se apenas quando cientificado da suspensão do processo – e quando decorridos 07 (sete) anos do ajuizamento.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO

VISTA

Trata-se de agravo interno na
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
, inconformado com a r. sentença do id 17660360 que julgou extinta a execução fiscal, de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse processual.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença, por entender, em suma, que a conclusão alcançada na decisão objurgada está em consonância com o Tema 1.184 do STF, e com a orientação do Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 547/2024.

Com a devida vênia,
divirjo
do respeitável voto proferido pel
a
eminente Relator
a
, por entender
ser caso de reforma da sentença.

Isso porque o STF, no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, fixando a tese de que:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

O aresto (RE nº 1.355.208) restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Em razão do referido julgamento pelo Excelso Pretório, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, e autoriza a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), somadas as execuções propostas em face do mesmo executado, respeitada a competência de casa ente federado e mediante observância dos seguintes requisitos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§2º Para aferição do valor previsto no §1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

À luz dessas premissas, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ostenta
aplicabilidade subsidiária
, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações, já que deve ser respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.

No caso, a Lei Municipal nº 2.752/2013, que “
Autoriza a Procuradoria Geral do Município – PGM a efetuar o protesto de título executivo judicial de quantia certa, de certidão de dívida ativa do Município
”, no art. 2
o
, §§1
o
, 3
o
e 4
o
, estabelece que o valor mínimo para a cobrança judicial de crédito fiscal é de R$ 1.000,00 (mil reais),que deve ser atualizado anualmente, e somado o valor dos honorários advocatícios:

Art. 2° Na cobrança de créditos da Fazenda Pública Municipal, os procuradores municipais ficam autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa por igual ou inferior a R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

§1° O valor mencionado no caput deverá ser atualizado anualmente, pelo IPCA-E apurado pelo IBGE, acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma do art. 157 da Lei Municipal 1.716/2002. [...]

§3°Para aferição do limite estabelecido no caput deste artigo, deverão ser considerados o valor principal, a multa, os juros e os honorários de sucumbência.

§4° Para os débitos fiscais não ajuizados, o momento da aferição do limite estabelecido no caput deste artigo será o da propositura da respectiva execução fiscal. [...]

Referido valor, atualizado de 2013 até 2017, atualizado anualmente pelo IPCA-E (acumulado no exercício anterior), perfaz a quantia de R$ 1.328,68 (mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).

O valor consolidado das CDA’s (ids 17660336 e 17660338), na data do ajuizamento do presente feito (2017), era de R$ 1.452,73 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) (id 17660336).

Ou seja, o valor do débito executado consolidado supera o limite estabelecido na legislação municipal, o que evidencia o interesse de agir neste caso específico.

Assim, considerando a existência de legislação municipal que prevê a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas do Município, em valor distinto daquele estabelecido pelo STF e pelo CNJ, o entendimento firmado pelos referidos órgãos não se aplica à situação sob exame, devendo prevalecer o disposto na legislação municipal.

Inclusive, a extinção da execução fiscal importa em violação da
ratio decidenci
do Tema nº 1184 de Repercussão Geral, e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Não há como pretender classificar como irrisório o valor e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito, sob pena de violação da competência constitucional do Município insculpida no art. 18 c/c art. 30, inciso I, da CR/88.

Cite-se que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “
A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988, e art. 172, do CTN)
” (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. "Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (REsp n. 1.228.616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 24/2/2011)

No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp nº 1.614.830/MG, pela eminente Ministra Assusete Magalhães (DJE 18/03/2020)

Evidencia-se, nesse diapasão, o interesse de agir e a diligência do Município no intento de obter a satisfação do crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência do Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública.

A interferência do Poder Judiciário na arrecadação fiscal do executivo municipal constitui, inclusive, violação ao pacto federativo.

Incumbe à Administração avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança judicial de seus créditos, sendo vedada a atuação substitutiva do Poder Judiciário nesse juízo discricionário, salvo quando houver expressa determinação legal de extinção, o que não se verifica no caso concreto.

Colacionam-se os precedentes deste Tribunal a corroborar o entendimento ora apresentado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa definir se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera legislação municipal específica que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir critérios próprios quanto ao valor mínimo de ajuizamento, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com parâmetros gerais aplicáveis na ausência de legislação específica do ente federado. No caso, o limite fixado é de R$10.000,00, salvo disposição contrária do ente federado.

5. O Município de Guaçuí possui legislação específica (Lei Municipal nº 4.092/2015), que fixa o valor mínimo de 200 UFG (Unidade Fiscal de Guaçuí) para ajuizamento de execuções fiscais. O valor da dívida em execução supera o mínimo legal municipal, demonstrando a observância aos critérios locais.

6. A extinção do processo executivo, de ofício, desconsiderou o critério legal municipal e a prerrogativa do ente federado de definir parâmetros próprios, afrontando a competência legislativa do Município e violando a ratio decidendi do Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. (TJES, 5000204-36.2019.8.08.0020, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, considerando o baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal deve ser extinta em razão do valor da dívida ser inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar se a legislação municipal, que estabelece um valor mínimo específico para o ajuizamento de execuções fiscais, prevalece sobre o parâmetro nacional fixado pela Resolução CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, define que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado para estabelecer critérios próprios sobre o valor mínimo de ajuizamento.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis, sendo fixado o montante de R$10.000,00 como parâmetro mínimo para ajuizamento, salvo disposição específica do ente federado.

5. O Município de Alegre possui legislação própria (Lei Municipal n° 3.458/2017) que estabelece um valor mínimo de 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre) para a judicialização de execuções fiscais, o que corresponde a R$557,28 à época do ajuizamento.

6. Considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cobrança era de R$619,25, a execução fiscal atende ao critério estabelecido pela legislação municipal, prevalecendo o parâmetro local sobre o limite fixado pela Resolução CNJ para os entes sem norma específica.

7. A ausência de um dos requisitos cumulativos necessários para a extinção da execução fiscal — especificamente o valor mínimo de ajuizamento conforme a legislação municipal — inviabiliza a extinção do feito, tornando desnecessário o exame dos demais requisitos.

8. É prematura a extinção do processo executivo sem a comprovação, pelo Município, das condições exigidas pelo Tema 1184 do STF para o prosseguimento da execução, impondo-se a anulação da sentença e a intimação do ente público para que comprove o cumprimento dos requisitos procedimentais para a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. (TJES, 5001005-69.2020.8.08.0002, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 11/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. [...]. 2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF.

3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.

4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, 5000011-67.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024)

Destarte,
peço vênia
a
eminente Relator
a
para del
a
divergir
, a fim de
dar
provimento
ao recurso para anular a r. sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ